Tribunal: TJBA
Processo: 0501066-65.2015.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501066-65.2015.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: JOSE CARLOS SERQUEIRA

Advogado(s)
:
RAQUEL PEREIRA DE AGRELA, RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Banco PAN S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de reparação de danos morais e materiais cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por José Carlos Serqueira. A demanda teve origem em alegada fraude na contratação de empréstimo consignado intermediado por terceiro, resultando na celebração de contrato no valor de R$54.728,59. Parte do valor (R$27.350,00) foi repassada a terceiro fraudador, conforme comprovado nos autos. A sentença declarou a nulidade do contrato, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade do banco por fraude ocorrida em contratação de empréstimo realizada mediante intermediação de terceiro estranho à instituição, a validade da devolução em dobro dos valores descontados, a compensação de valores utilizados pelo consumidor e a condenação por danos morais.
III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois o recurso impugna adequadamente os fundamentos da sentença.

Rejeitada também a preliminar de intempestividade, por ter o recurso sido interposto no prazo legal.

Igualmente rejeitada a alegação de deserção, diante da comprovação do preparo recursal.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em suas operações, nos termos da súmula 479/STJ, não se aplicando,
in casu
, a excludente de fortuito externo.

A responsabilidade do banco decorre da ausência de segurança na contratação e da permissão de atuação de terceiros em seu nome, o que gera legítima confiança no consumidor.

A devolução dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação dos efeitos fixada pelo STJ: restituição simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então.

A compensação do valor de R$27.378,59, efetivamente utilizado pelo consumidor, é devida para evitar enriquecimento sem causa.

O dano moral restou configurado, considerando-se a indevida retirada de valores de benefício previdenciário. O valor fixado (R$10.000,00) mostra-se proporcional e razoável.

A multa prevista para o descumprimento da obrigação de fazer encontra respaldo no art. 537 do CPC.
IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação do valor de R$27.378,59 com os valores indevidamente descontados e modular a devolução do indébito, conforme critérios temporais fixados pelo STJ.
Tese de julgamento:
"1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fraudes em contratos bancários, não sendo afastada pela atuação de terceiro intermediador. 2.A restituição em dobro de valores indevidamente descontados do consumidor deve observar a modulação temporal fixada no EAREsp 676.608/RS, com devolução simples até 30/03/2021 e em dobro a partir desta data. 3.É devida a compensação dos valores efetivamente utilizados pelo consumidor, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 4.Descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
0501066-65.2015.8.05.0244
, oriundos da
1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor, Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Senhor do Bonfim/Ba
, em que figuram como parte apelante
BANCO PAN S.A.

e como parte apelada
JOSE CARLOS SERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA